Tribunal: TJMT
Processo: 1029224-48.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029224-48.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIA VILELA SAUDER - CPF: 522.213.691-49 (RECORRENTE), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO OU DA IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se houve o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e o Recorrente não comprovou a impossibilidade de recolhimento do preparo, o recurso deve ser julgado deserto.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1029224-48.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Claudia Vilela Sauder

Recorrido(s):

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de maio de 2023

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, revogo a decisão antecipatória de mov. 13 e, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido
, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95) ”.

Por meio da decisão proferida no ID 161505162 (15/03/2023), indeferi o pedido de gratuidade de justiça, pois a Recorrente reside em condomínio de alto padrão – FLORAIS DOS LAGOS - desta Capital, e não mencionou e tampouco comprovou qual é a sua renda mensal.

Assim concedi o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para providenciar o recolhimento do prazo ou comprovar a sua impossibilidade, sob pena ser declarada a deserção do recurso interposto.

Consoante certidão digitalizada em 20/03/2023, id. 162016169, a Recorrente deixou transcorrer o prazo para comprovar o recolhimento do preparo, deste modo, entendo que deve ser declarada a sua deserção e, por isso, o recurso não será conhecido, por ser manifestamente inadmissível.

Ante o exposto
, por não ter sido comprovado o preparo do recurso interposto,
o declaro deserto
e deixo de conhecê-lo.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023